Tribunal: TCU
Processo: 012.160/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7504/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.160/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Gabriela de Freitas (XXX.019.878-XX); Gabrielle de Souza Martins (XXX.829.688-XX); Jonathan Henrique Roberto Coelho Alves (XXX.552.058-XX); Laercio Paulino Machado (XXX.266.658-XX); Luan William Oliveira Albuquerque (XXX.425.418-XX); Lucas de Oliveira Santos (XXX.609.068-XX); Luis Henrique Romualdo Correa (XXX.635.338-XX); Marcos Antonio Ramos da Silva (XXX.721.528-XX); Matheus Henrique Queirone (XXX.833.698-XX); Priscila Maria Dellamatrice (XXX.674.838-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.